Tribunal: TCU
Processo: 039.299/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que fossem avaliados, por meio de fiscalização, o procedimento de licenciamento das obras da BR-319/AM/RO, a degradação do pavimento no trecho entre o km 621,7 e o km 655,7 e a eventual inutilidade dos estudos ambientais produzidos e contratados pelo Dnit para atendimento das exigências de licenciamento ambiental do empreendimento.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação de fiscalização, formulada pelo Senador Eduardo Braga, então presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, para avaliação do procedimento de licenciamento das obras da BR-319/AM/RO, a fim de se apurarem os fatos e, eventualmente, se identificarem os responsáveis e se quantificar o dano ao erário referente à degradação do pavimento no trecho entre o km 621,7 e o km 655,7, bem como à inutilidade dos estudos ambientais produzidos por contratados do Dnit para atendimento das exigências de licenciamento ambiental do empreendimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar o atendimento à presente solicitação do Congresso Nacional, consignado por meio do Acórdão 532/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Senador Eduardo Braga e ao atual Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.